Tribunal: STF
Processo: RE 74979
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-10-31
Data de publicação: 1972-10-31

Ementa:
Legitimidade de partes, reconhecida em despacho saneador do qual não se recorrem. Provimento da apelação, para determinar-se o julgamento do mérito da causa. Recurso extraordinário de que não se conhece por não atendidos os pressupostos constitucionais.